Tribunal: TJES
Processo: 0000105-96.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Perturbação da tranquilidade; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000105-96.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ENIO CRISTIANO DO ROSARIO DEL PUPO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 4 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP).
A defesa requereu absolvição quanto aos delitos imputados e o afastamento da condenação indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente deve ser absolvido das imputações penais por ausência de dolo específico e inevitabilidade do contato com a vítima; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais no âmbito da sentença penal condenatória, diante da ausência de instrução específica e da não indicação de valor exato na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria dos delitos encontram-se comprovadas nos autos por meio de boletins unificados, relatório final de inquérito, decisão que concedeu medidas protetivas e depoimentos prestados em juízo sob contraditório, os quais revelam que o acusado se dirigiu ao local onde estava a vítima, proferiu ameaças portando facão e desrespeitou medidas judiciais que o impediam de se aproximar da ofendida.
A alegação defensiva de ausência de dolo específico em violar medida protetiva não prospera, pois restou demonstrado que o acusado foi previamente intimado da ordem judicial e, ainda assim, dirigiu-se voluntariamente à residência da ex-sogra para interagir com a vítima, havendo, inclusive, confissão do réu quanto à sua ida ao local.
O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação idônea, prescindindo da produção de temor concreto, sendo suficiente a conduta apta a causar temor à vítima, o que foi reconhecido pelo juízo de origem e confirmado pela prova oral.
A palavra da vítima, especialmente nos crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos e não havendo indícios de má-fé ou intenção de prejudicar o acusado.
A condenação ao pagamento de valor mínimo por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, e no art. 9º, § 4º, da Lei Maria da Penha, sendo cabível desde que haja pedido expresso na denúncia, ainda que ausente a quantificação do valor ou a instrução probatória específica, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 983 do STJ.
O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a necessidade de conferir caráter punitivo e pedagógico à indenização, conforme precedentes jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69 e 147; Lei nº 11.340/2006, arts. 24-A e 9º, § 4º; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.384.726, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.10.2024; STJ, REsp 1.986.672, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023; TJES, APCr 0000717-33.2021.8.08.0016, Rel. Des. Ubiratan Azevedo, j. 12.04.2024; TJES, APCr 0022418-60.2020.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.01.2024; TJES, ApCr 038180027658, Rel. Des. Willian Silva, j. 11.03.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ê
NIO CRISTIANO DO ROS
Á
RIO DEL PUPO
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra (fls. 91/100)

A denúncia (fls. 2/3, dos autos físicos), narrou que:

“
(...
)
no dia 16 de setembro de 2020, por volta das 1
1
h00
min
,
à
Rua Mestre Valentim, n
º
5, Bairro Novo Porto Canoa Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, perturbou a tranquilidade da sua ex-companheira, V. R. S. D. P., ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, bem como descumpriu medidas protetivas sob o n
º 00
13433-05.2020.8.08.0024 e submeteu criança, sob sua autoridade, a constrangimento.

A vítima relata que conviveu com o denunciado durante, aproximadamente, 11 (onze) anos, relação da qual adveio 01 (um) filho, todavia,
à
época dos fatos, já haviam se separado há 03 (três) anos.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima estava na casa de sua mãe, quando o denunciado foi
à
residência da ex-sogra para chamar o filho para acompanhá-lo até sua casa, o que foi negado pelo menor.

Dessa forma, o denunciado, descontrolado, injuriou e ameaçou a v
í
tima de morte.
O
atual companheiro da v
í
tima, por sua vez, tentou acalmá-lo, razão pela
qual
o denunciado saiu do local.

Todavia, retornou com um facão na mão, momento em que acionaram o
C
iodes e o denunciado evadiu-se do local novamente.

Ressalta-se que, a época dos fatos, vigorava-se a medida protetiva n
º
013433-05.2020.8.08.0024, restando evidente o descumprimento diante do fato do denunciado ter procurado a v
í
tima. (...)
”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora recorrente quanto aos crimes previstos no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e no artigo 147, n/f do art. 69, ambos do CP, à pena de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devidamente acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), a título de valor mínimo pelos danos morais causados à vítima.

Em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente, bem como para afastar a condenação em indenização por danos morais.

No que se refere ao pleito absolutório, alega-se que a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva não se sustenta, uma vez que não foi comprovado o dolo específico do apelante em violar a ordem judicial, tampouco a evitabilidade do contato com a vítima. Sustenta-se que a ofendida reside no município de Vitória, ao passo que o recorrente mora na mesma rua da genitora da vítima, local onde ocorreram os fatos ora analisados.

A defesa argumenta, ainda, que a proximidade entre as residências do apelante e da genitora da vítima — local dos fatos — não constitui mera coincidência, mas sim fator determinante para a adequada compreensão do caso. Isso porque, para se deslocar de sua residência a qualquer outro ponto da cidade, o apelante estaria obrigado a passar em frente à casa de sua ex-sogra, dada a inexistência de via alternativa que permita evitar o referido trajeto.

Assim, entende que “o trajeto do apelante é inevitável e constitui seu percurso diário, seja para ir ao trabalho, ao supermercado ou a qualquer outro compromisso”.

Ademais, afirma que “restou comprovado que a vítima também não vinha cumprindo as obrigações relativas à guarda do filho do casal, dificultando o contato do apelante com a criança. Essa circunstância reforça a comprovada a tese, inclusive ratificada pelo depoimento do menor Eduardo de que a intenção do apelante era apenas ver seu filho, e não descumprir a medida protetiva”.

Contudo, diversamente do que aduz a defesa, inegável que o referido pleito absolutório não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade do crime restou inconteste por meio dos Boletins Unificados nº 43204453 (fls. 6/8) e nº 43135519 (fls. 11/13), do requerimento de Medidas Protetivas de Urgência nº 0013433-05.2020.8.08.0024, bem como pelo relatório final do inquérito policial (fls. 35/36).

No tocante à autoria, a vítima, ex-companheira do apelante, narrou como os fatos ocorreram ao ser ouvida em juízo (ID 12423878). Na oportunidade, mencionou que realmente o réu foi ao seu encontro, mesmo com proibição expressa de aproximação e contato e, ainda, ao discutir, a ameaçou de posse de um facão, o que gerou enorme temor.

Corroborando as declarações da vítima, a informante ouvida em Juízo, também mediante o contraditório (ID 12423878), confirmou que o acusado chegou na residência mesmo com proibição expressa e arrumou confusão, bem como estava de posse de um facão, e a todo momento dizia palavras para a vítima dizendo que iria pegá-la.

Nesse ponto, especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)" (AGRG nos EDCL no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.384.726; Proc. 2023/0201538-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 03/10/2024).

[...]. 2
. O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca o temor de sofrer mal injusto e grave, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado, pois a vítima, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedente do TJES.
3. Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, arbitrado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; APCr 0000717-33.2021.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Noutro giro, quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, não obstante as alegações defensivas, é possível verificar que “o apelante foi intimado em 04 de setembro de 2020, conforme se verifica da MPU nº 0013433-05.2020.8.08.0024, sendo que, na data dos fatos, as medidas protetivas de urgência se encontravam em vigor”, razão pela qual a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

Nesse contexto, não se pode olvidar que nos crimes praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os fatos ocorreram em 11/02/2018, a denúncia recebida em 04/02/2021 e a sentença publicada em 23/07/2022, de modo que não houve o transcurso do lapso temporal entre os marcos interruptivos.
2. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos.
3. Cabe ao juízo da execução apenas executar o título já transitado em julgado em sentença condenatória. A concessão do sursis penal é de competência do juízo do conhecimento. Por se configurar como mais benéfico ao acusado, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0022418-60.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 25/01/2024).

Ademais, conforme consignado nas contrarrazões recursais, “o apelante não só compareceu ao ato judicial, como também confessou a autoria do crime, afirmando que, no dia dos fatos, se dirigiu até a porta da residência da ex-sogra, uma vez que havia ido até a padaria comprar pão e, na volta, viu o filho, quando o chamou para conversar, tendo se deparado com a vítima neste momento”.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório carreado aos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas dos crimes tipificados nos artigos 147,
caput
, do Código Penal, e 24-A, da Lei nº 11.340/2006, eis que devidamente comprovada a prática das condutas delituosas por parte do apelante.

Prosseguindo, o apelante requer o afastamento da condenação a título de indenização por danos morais.

No ponto, alega que não restou comprovada a prática dos delitos imputados ao apelante. Sustenta que a reparação por danos morais pressupõe a existência de dano efetivo decorrente de conduta ilícita. Assim, na ausência de provas quanto à prática dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, inexiste fundamento jurídico para a imposição da condenação indenizatória.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...]”.

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração causada no contexto de violência doméstica, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fl. 3). Confira-se:

“f) Seja fixado em sentença valor referente a indenização pelos danos morais suportados pela vítima, conforme estipulado pelo artigo 9º, § 4º, da Lei 11.340/06, inserido pela Lei 13.871/2019, c/c art. 387, IV, do CPP”.

Por oportuno, trago a tese fixada no Tema Repetitivo nº 983, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de reparação de natureza cível por ocasião da prolação da sentença condenatória nos casos de violência cometida contra mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar (dano moral). Vejamos:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Sob tal enfoque, o que se extrai é que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial -, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Desse modo, a despeito da inexistência de comprovação documental do prejuízo material sofrido pela vítima, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar a ofendida pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática delituosa, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

Destarte, importante ter em mente que, a despeito dos recentíssimos precedentes jurisprudenciais emanados no âmbito do Tribunal da Cidadania, exigindo a “indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado”, eis que sua inexistência violaria o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, nos casos de violência doméstica tal requisito não se faz presente, prevalecendo o verbete do Tema Repetitivo nº 983, suso mencionado, no sentido de que “é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Nesse sentido:

1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do AGRG no RESP 2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma. 3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula nº 385/STJ. 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado. 8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. 9. Recurso Especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo. (STJ; REsp 1.986.672; Proc. 2022/0047335-8; SC; Terceira Seção; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2023; DJE 21/11/2023).

Nessa ordem de ideias, certo é que os danos morais existentes no caso concreto foram exaustivamente debatidos nos autos, diante das circunstâncias que se deram os fatos delituosos e a sua extensão, bem como fundamentado o
quantum
aplicado no tópico relativamente à reparação de danos, destacando o magistrado
a quo
o
modus operandi
dos crimes praticados.

Desse modo, a despeito das considerações formuladas pela defesa, entendo que a conduta do acusado, ao ameaçar sua ex-companheira, além de descumprir as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, foi de relevante gravidade, razão pela qual há sim necessidade de ser fixado um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pela ofendida, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Valendo ressaltar “ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Portanto, também sob este aspecto, perfeitamente viável, no presente caso, a fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados a partir do cometimento das infrações ora apreciadas.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
e a ele

NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)